Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-61.2025.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001713-61.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), VALERIA BORGES PEREIRA TAQUES NETO - CPF: 032.369.541-83 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE CONVOLADA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DIGITAIS. CONTRATOS DISTINTOS COM VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA (2o CONTRATO) E COM IDENTIDADE ABSOLUTA DE REGISTROS TÉCNICOS. FALHA DE SEGURANÇA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação cautelar antecedente posteriormente aditada para ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais, declarou a nulidade de quatro contratos de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A controvérsia decorre da alegação de fraude em contratações digitais formalizadas com uso de biometria facial, nas quais dois pares de contratos distintos foram validados no exato mesmo segundo, com idênticos dados de IP, geolocalização, navegador e identificador do aparelho.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse processual pela falta de prévio exaurimento da via administrativa; (ii) saber se os contratos digitais impugnados são válidos, apesar da coincidência absoluta dos registros temporais e técnicos; (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) saber se subsiste a condenação por danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. O acesso à jurisdição não se subordina ao esgotamento da via administrativa, especialmente em relação de consumo, na qual a exibição dos contratos serviu de antecedente necessário ao aditamento da demanda com pretensão de nulidade, repetição de indébito e reparação moral. A invocação da Lei Geral de Proteção de Dados não impede a exibição de documentos ao próprio suposto contratante.

4. A coincidência absoluta de data, hora, minuto e segundo na validação de contratos diversos, somada à identidade integral dos registros técnicos de contratação, evidencia anomalia incompatível com manifestação de vontade autônoma, individualizada e consciente, sobretudo porque o próprio banco descreve procedimento digital composto por múltiplas etapas sucessivas.

5. Em relação de consumo, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada. Os próprios dossiês eletrônicos produzidos pelo banco infirmam a higidez das operações, revelando falha do sistema de segurança e defeito na prestação do serviço, hipótese de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

6. Reconhecida a nulidade dos contratos por vício de consentimento, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, com restituição em dobro dos descontos indevidos, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, por ausência de engano justificável. Admite-se, em liquidação, compensação apenas dos valores cuja efetiva disponibilização à autora seja comprovada e que não tenham sido restituídos.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário oriundos de empréstimos não validamente contratados configuram dano moral presumido, por ultrapassarem o mero aborrecimento e atingirem verba de natureza alimentar.

8. O valor fixado na sentença comporta redução para R$ 5.000,00, quantia mais compatível com as circunstâncias do caso, com a extensão do dano e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem afastar a função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação parcialmente provido, exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"
1.
É desnecessário o prévio exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de demanda consumerista voltada à exibição de contratos e à ulterior declaração de nulidade de empréstimos consignados.
2.
A validação, no mesmo segundo, de contratos digitais distintos, com absoluta identidade de registros técnicos, descaracteriza a manifestação de vontade autônoma e revela falha de segurança apta a ensejar a nulidade das contratações.
3.
A nulidade de empréstimos consignados fraudulentos autoriza a restituição em dobro dos descontos indevidos, ressalvada compensação, em liquidação, dos valores que a instituição financeira comprovar terem sido efetivamente creditados e não restituídos.
4.
O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de empréstimo não validamente contratado configura dano moral in re ipsa, admitida a revisão do quantum quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 104, I; CDC, arts. 6o, III, VII e VIII, 14 e 42, p.u.; Lei no 13.709/2018.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1061, REsp no 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.11.2021; STJ, Tema 466, REsp no 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 24.08.2011; Súmula no 479/STJ; STJ, REsp no 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma; TJMT, Apelação Cível no 0002712-30.2013.8.11.0032, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação

interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Juína/MT nos autos da ação cautelar antecedente convolada em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida por
VALÉRIA BORGES PEREIRA TAQUES NETO
, que julgou procedente o pedido formulado no aditamento da inicial.

A controvérsia originou-se quando a parte autora narrou a existência de averbações de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, cujas contratações desconhecia, pleiteando inicialmente a exibição dos respectivos instrumentos contratuais. Após a apresentação dos documentos pelo banco réu, a autora aditou a inicial, arguindo a nulidade dos contratos de números
901391-07274, 901385-37686, 901391-07215 e 901385-37610,
fundamentando sua pretensão na alegação de fraude.

O fundamento central da alegação de fraude consistiu na constatação de que os contratos foram celebrados aos pares,
utilizando-se da mesma assinatura biométrica facial e do mesmo registro de data, hora
,
minuto e segundo circunstância que a autora considerou faticamente impossível.

Especificamente, os contratos de números
901391-07274 e 901391-07215
foram validados eletronicamente em 06/11/2024, às 18:07:31, enquanto os contratos de números
901385-37686 e 901385-37610
foram validados no mesmo instante, em 18/10/2024, às 12:40:21.

A sentença recorrida acolheu integralmente a pretensão autoral, declarando a nulidade dos quatro contratos de empréstimo consignado, condenando o banco réu à restituição em dobro de todos os valores descontados do benefício previdenciário da reclamante, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O magistrado fundamentou sua decisão na inversão do ônus da prova, considerando verossímeis as alegações da autora e manifesta sua hipossuficiência técnica, concluindo que a coincidência absoluta do registro temporal para a celebração de negócios jurídicos distintos evidenciava falha grave e inescusável no sistema de contratação da instituição financeira.

Alega o recorrente, preliminarmente, a ausência de interesse processual da apelada quanto ao ajuizamento da ação cautelar antecedente, uma vez que não houve comprovação de recusa injustificada na via administrativa. Sustenta que o envio de notificação por terceiro desconhecido da relação jurídica, sem procuração específica e requerendo o envio de todos os contratos havidos entre as partes, não autoriza a disponibilização de documentos nem o manejo da ação. Invoca o Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça e a Lei Geral de Proteção de Dados para fundamentar sua tese de que não pode dispor de documentos e informações pessoais de seus clientes sem ordem judicial específica.

No mérito, o apelante contesta veementemente a conclusão de fraude, argumentando que se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações em questão. Esclarece que as operações refinanciadas foram formalizadas via contratação digital, sendo que a operação 90138537686 foi formalizada em 08/11/2024, no valor de R$ 3.372,80, dos quais R$ 2.656,20 foram utilizados para quitação da operação origem, e o montante de R$ 704,07 setecentos e quatro reais e sete centavos foi liberado como troco.

Similarmente, a operação 90139107274 foi formalizada em 20/11/2024, no valor de R$ 2.461,02 desse valor, R$ 1.038,68 utilizados para quitação da operação origem e R$ 507,04 liberados como troco.

O banco recorrente detalha minuciosamente o fluxo de contratação digital, explicando que o processo inicia com a interação comercial entre cliente e correspondente bancário, seguindo-se o envio de link via SMS, WhatsApp ou e-mail para início da formalização. Descreve as etapas subsequentes, incluindo aceites dos termos de uso e política de privacidade, ativação de localização para geolocalização, informação do valor do benefício, apresentação do Custo Efetivo Total e demais condições da operação, culminando com a assinatura eletrônica mediante captura de biometria facial e prova de vida através da câmera frontal do celular.

Enfatiza o apelante que a captura biométrica facial não se trata de simples selfie, mas de múltiplos micropontos de referência que, em conjunto, refletem atributos únicos necessários para identificação do indivíduo. Esclarece que em todas as contratações o cliente é solicitado a executar movimentos específicos que comprovam tratar-se de pessoa viva, não de mera imagem ou fotografia. Os micropontos capturados são submetidos a procedimentos de conferência de autenticidade mediante acesso a informações da pessoa natural em bancos de dados conveniados, como o Serviço Federal de Processamento de Dados.

Quanto à repetição de indébito em dobro, o recorrente argumenta que não se tratando de cobrança de má-fé, seria inaplicável a condenação na forma dobrada, constituindo na realidade hipótese de compensação dada a disponibilização do benefício. Sustenta que a devolução em dobro pressupõe a comprovação do pagamento indevido e da má-fé pelo credor, circunstâncias que não se verificariam no caso concreto.

Relativamente aos danos morais, o apelante sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre os alegados danos e qualquer atitude ilícita de sua parte que pudesse justificar a condenação indenizatória. Argumenta que a apelada não demonstrou ter sido exposta a situação vexatória, ter perdido negócios, sido indevidamente negativada ou qualquer outro evento que pudesse justificar indenização extrapatrimonial. Considera excessivo o valor arbitrado de dez mil reais, invocando os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões (ID. 350610866),
VALÉRIA BORGES PEREIRA TAQUES NETO
sustenta que a sentença proferida deve ser mantida integralmente, pois a matéria foi examinada em sintonia com as provas constantes dos autos e fundamentada com as normas legais aplicáveis. Argumenta que o recorrente não provou a realidade dos supostos contratos de forma válida, destacando que embora alegue que os contratos foram assinados pela requerente, não comprova que houve a devida anuência na adesão dos empréstimos.

A apelada enfatiza as irregularidades identificadas nos contratos eletrônicos, particularmente o fato de que as selfies apresentadas são idênticas e os contratos foram formalizados no mesmo instante temporal. Destaca que os contratos números 901391-07274 e 901391-07215 foram assinados eletronicamente em 06/11/2024 às 18:07:31, com idênticos dados de IP, latitude, longitude, navegador e identificador do aparelho. Similarmente, os contratos números 901385-37686 e 901385-37610 foram assinados em 18/10/2024 às 12:40:21, também com dados técnicos idênticos.

Sustenta a recorrida que é costumeiro as instituições bancárias utilizarem as mesmas fotografias de consumidores para firmar negócios jurídicos por meio digital sem conhecimento dos contratantes, aproveitando-se da vulnerabilidade e pouca instrução de alguns consumidores. Argumenta que os agentes bancários capturam dados, documentos e fotografias para posteriormente averbar diversos empréstimos consignados fraudulentamente.

Sustenta que não existe nos autos documento comprobatório de que efetivamente recebeu os valores, restando demonstrada a ausência de validade nos supostos contratos formalizados.

Quanto aos danos morais, a recorrida argumenta que os descontos indevidos em benefício previdenciário de valor modesto causaram efetivo constrangimento e privação de necessidades básicas, configurando dano moral presumido. Sustenta que a invasão em sua conta de aposentadoria para cobrança de valores não contratados, considerando tratar-se de pessoa de pouca cultura e escolaridade, justifica plenamente a indenização arbitrada.

Relativamente à repetição em dobro, a apelada sustenta que o banco assumiu os riscos do negócio ao não se cercar das cautelas legais necessárias, agindo com negligência e devendo restituir em dobro os valores descontados nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID. 350610864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposta pelo
BANCO
C6 CONSIGNADO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Juína/MT nos autos da ação cautelar antecedente convolada em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida por
VALÉRIA BORGES PEREIRA TAQUES NETO
, que julgou procedente o pedido formulado no aditamento da inicial.

A controvérsia originou-se quando a parte autora narrou a existência de averbações de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, cujas contratações desconhecia, pleiteando inicialmente a exibição dos respectivos instrumentos contratuais. Após a apresentação dos documentos pelo banco réu, a autora aditou a inicial, arguindo a nulidade dos contratos de números 901391-07274, 901385-37686, 901391-07215 e 901385-37610, fundamentando sua pretensão na alegação de fraude.

Primeiramente, impõe-se o exame das questões preliminares arguidas.

·

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pelo apelante, que sustenta a ausência de interesse processual da apelada quanto ao ajuizamento da ação cautelar antecedente, alegando não ter havido comprovação de recusa injustificada na via administrativa.

Conforme documentado nos autos, a apelada buscou inicialmente a exibição dos instrumentos contratuais mediante ação cautelar, tendo o banco apresentado os documentos após determinação judicial. O interesse processual se caracteriza pela necessidade e adequação da via eleita, elementos que se mostram presentes na espécie. A ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de faculdade do consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Primeiramente, cumpre destacar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que preceitua:
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
Este princípio fundamental assegura a todos o amplo e irrestrito acesso ao Judiciário para a defesa de seus direitos, sem que o exaurimento da via administrativa seja, em regra, uma condição
sine qua non
para a propositura de uma demanda judicial.

No presente caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, na qual o Apelado se apresenta como consumidor e o Banco Apelante como fornecedor de serviços. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90) reconhece a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor no mercado e, em seu artigo 6o, incisos III e VII, garante-lhe a efetiva prevenção e reparação de danos, bem como o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à proteção de seus direitos. Essa sistemática normativa visa facilitar a defesa dos direitos do consumidor, não impor entraves ao seu acesso à justiça.

Conforme documentado nos autos, a apelada buscou inicialmente a exibição dos instrumentos contratuais administrativamente (ID. 350610373) e posteriormente mediante ação cautelar, tendo o banco apresentado os documentos após determinação judicial. O interesse processual se caracteriza pela necessidade e adequação da via eleita, elementos que se mostram presentes na espécie. A ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de faculdade do consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, tem se posicionado reiteradamente no sentido da desnecessidade de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ações em matéria consumerista, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nesse sentido, conforme citado pelo próprio Apelante, este Tribunal já se manifestou:

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. Tese de julgamento: "1.
É prescindível a comprovação de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir em ações declaratórias de inexistência de débito. 2. O indeferimento da petição inicial por ausência de documento que comprove a resistência à pretensão viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o devido processo legal
." (N.U 1004592-07.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025n – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXCESSO DE FORMALISMO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTOP ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO. Tese de julgamento: 1.
A ausência de requerimento administrativo prévio ou de comprovação de pretensão resistida não constitui motivo suficiente para indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Configura excesso de formalismo a exigência de prova de tentativa extrajudicial de resolução do conflito como condição para o exercício do direito de ação
. 3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que o acesso ao Judiciário seja condicionado à atuação administrativa prévia da parte autora. (N.U 1013573-53.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 – grifo nosso).

Denote-se, ainda, que a tese de ausência de interesse processual também não prospera sob o enfoque do Tema 648/STJ. Isso porque, no caso concreto, a autora não buscou apenas a exibição autônoma de documentos bancários para simples instrução, mas ajuizou medida antecedente que, após a apresentação dos instrumentos contratuais, foi regularmente aditada para veicular pretensão declaratória de nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais, em razão de alegada fraude.

Eventual questionamento sobre a forma do pedido extrajudicial não tem o condão, no contexto da causa, de afastar a necessidade/utilidade da tutela jurisdicional, sobretudo após a resistência efetiva manifestada em contestação e apelação.

Ademais, a alegação de violação à Lei Geral de Proteção de Dados não prospera, uma vez que a exibição de documentos contratuais ao próprio contratante constitui exercício regular de direito e não tratamento indevido de dados pessoais.
Rejeito
, portanto, as preliminares arguidas.

·

MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A questão central dos autos cinge-se à validade das contratações de empréstimos consignados realizadas por meio digital, especificamente quanto aos contratos de números 901391-07274, 901385-37686, 901391-07215 e 901385-37610.

Os fatos comprovados nos autos revelam circunstância de extrema relevância para o deslinde da controvérsia: a coincidência absoluta de registro temporal para a celebração de contratos distintos.

Conforme documentado nos dossiês de contratação digital apresentados pelo próprio banco apelante, os contratos de números
901391-07274 e 901391-07215 foram validados eletronicamente em 06/11/2024, às 18:07:31
(id. 350610387 e id. 350610395), enquanto os contratos de números
901385-37686 e 901385-37610
foram validados no mesmo instante, em
18/10/2024, às 12:40:21
(id. 350610391 e Id. 350610398).

Esta coincidência temporal não se limita apenas ao registro de data e hora, mas estende-se a todos os dados técnicos da contratação. Os contratos apresentam dados idênticos de IP, porta lógica, latitude, longitude, navegador, versão do celular e identificador do aparelho, circunstância que transcende a mera casualidade e aponta para irregularidade no processo de contratação.

O banco apelante, embora tenha detalhado minuciosamente o fluxo de contratação digital, descrevendo as múltiplas etapas que supostamente devem ser cumpridas pelo contratante - desde a interação inicial com correspondente bancário, passando pelos aceites de termos de uso e política de privacidade, ativação de localização, informação de dados do benefício, análise das condições contratuais, até a captura biométrica facial -
não logrou explicar de forma convincente como seria possível a conclusão de duas contratações distintas no mesmo segundo exato.

A argumentação do apelante de que a captura biométrica facial não se trata de simples "selfie", mas de múltiplos micropontos de referência submetidos a procedimentos de conferência de autenticidade, embora tecnicamente plausível, não afasta a irregularidade temporal constatada. Se o processo de contratação digital efetivamente compreende as múltiplas etapas descritas pelo banco, incluindo leitura de termos, análise de condições contratuais e execução de movimentos específicos para prova de vida, torna-se factualmente impossível a conclusão simultânea de duas operações distintas.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura inequivocamente relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Sendo verossímeis as alegações da consumidora e manifesta sua hipossuficiência técnica diante da complexidade do sistema de contratação digital, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC.

Nas relações de consumo, o ônus da prova é do fornecedor quanto à regularidade do contrato, especialmente em casos de contestação da autenticidade de assinaturas, conforme Tema 1061 do STJ.

Cabia ao banco apelante, na qualidade de fornecedor do serviço e detentor da tecnologia, comprovar de forma robusta a regularidade, segurança e individualidade de cada uma das contratações. Contudo, os próprios documentos apresentados pelo apelante evidenciam a anomalia temporal, operando contra sua tese defensiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa para sua configuração, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de fortuito interno, relacionado à atividade empresarial do banco, cuja responsabilidade não pode ser transferida ao consumidor.

Se a própria tecnologia de reconhecimento facial, embora avançada, pode ser burlada por técnicas de engenharia social, especialmente quando não acompanhada de outros fatores de autenticação e de registros auditáveis que comprovem a interação em tempo real com os termos contratuais específicos.

Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na
teoria do risco do empreendimento
, o que significa que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme preceitua o artigo 14 do CDC. A matéria, ademais, encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

A instituição financeira tem o dever de implementar sistemas de segurança que permitam não apenas prevenir fraudes, mas também rastrear operações suspeitas e comprovar, quando necessário, a legitimidade das transações realizadas. A incapacidade de recuperar dados essenciais para a elucidação dos fatos revela negligência no cumprimento desse dever. Ao disponibilizarem serviços bancários, especialmente por meios digitais, assumem o dever de implementar mecanismos de segurança adequados e eficazes para proteger seus clientes contra fraudes e operações não autorizadas. Esse dever de segurança constitui elemento essencial da prestação do serviço bancário, cuja violação caracteriza defeito no serviço.

É consabido que a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a matéria nos REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR, sedimentou baliza hermenêutica hoje cristalizada no
Tema Repetitivo 466
. Sob tal diretriz, assentou-se que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, porquanto tais eventos se qualificam como
fortuito interno,
inerente ao risco do empreendimento bancário.

A distinção entre fortuito interno e fortuito externo revela-se crucial para a solução da controvérsia. O fortuito interno caracteriza-se como evento que, embora imprevisível, insere-se no âmbito da atividade do fornecedor, relacionando-se com os riscos inerentes ao empreendimento. Já o fortuito externo constitui evento completamente estranho à atividade empresarial, sem qualquer conexão com os riscos do negócio.

As fraudes bancárias, ainda que perpetradas por terceiros, configuram fortuito interno porque se inserem no contexto da atividade bancária, relacionando-se diretamente com os riscos inerentes à prestação de serviços financeiros, especialmente em ambiente digital. A instituição financeira, ao oferecer produtos e serviços por meios eletrônicos, assume o risco de que terceiros mal-intencionados tentem burlar seus sistemas de segurança. Esse risco não pode ser transferido ao consumidor, que confia na segurança prometida pela instituição financeira.

Nos precedentes mais recentes, tem o Colendo Superior Tribunal de Justiça reiterado entendimento no sentido de que recai sobre as instituições financeiras o dever jurídico de conceber, manter e aprimorar mecanismos de segurança tecnológica aptos a detectar, com a devida diligência, operações bancárias atípicas e dotadas de potencial fraudulento, em especial aquelas que se desviam do perfil usual de movimentação do consumidor.

Tal diretriz jurisprudencial resta cristalizada, entre outros, nos julgados proferidos no âmbito do Recurso Especial n.o 2.222.059/SP e do Recurso Especial n.o 2.229.519/SP, ambos da relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja fundamentação evidencia a imposição de um padrão elevado de cuidado às instituições bancárias, em consonância com o risco da atividade por elas desempenhada e com os deveres de proteção impostos pelo microssistema de defesa do consumidor.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula no 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7o da Lei no 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou da instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo ii) o horário e local em que as operações foram realizadas, iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação, iv) a sequência das operações realizadas, v) o meio utilizado para a sua realização, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil deconsumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido. (Recurso Especial no 2.222.059/SP)

Consoante orientação firmada nos referidos precedentes, os sistemas de proteção e monitoramento desenvolvidos pelas instituições financeiras devem ser estruturados de forma a permitir a identificação de eventuais indícios de fraude, bem como o meio tecnológico utilizado para sua concretização.

Nesse sentido, no julgamento do Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0), de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão restou assentado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ – Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0) – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão - SEGUNDA SEÇÃO - DJe: 12/09/2011)

A manifestação de vontade constitui requisito essencial à validade do negócio jurídico, conforme dispõe o artigo 104, inciso I, do Código Civil. A coincidência absoluta do registro temporal para a celebração de negócios jurídicos distintos e autônomos evidencia falha grave no sistema de contratação da instituição financeira, viciando a manifestação de vontade.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que os contratos de números 901391-07274, 901385-37686, 901391-07215 e 901385-37610 devem ser declarados nulos por vício na manifestação de vontade, decorrente de irregularidade no processo de contratação digital.

Reconhecida a nulidade dos contratos, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelada. A devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, uma vez que a cobrança se originou de contratos nulos por falha de segurança imputável exclusivamente ao fornecedor, sem demonstração de engano justificável. A anomalia identificada nos próprios registros de contratação digital — com validação simultânea de operações distintas — evidencia deficiência sistêmica de segurança imputável ao fornecedor, o que afasta a alegação de erro escusável.

Mantida a condenação à restituição em dobro dos descontos indevidos, facultada a compensação, em liquidação, apenas dos valores que o réu comprovar terem sido efetivamente creditados e não restituídos pela autora.

A alegação de que se tratariam de operações de refinanciamento não afasta a nulidade reconhecida. Isso porque a existência de quitação de contrato anterior ou de previsão de liberação de troco não substitui a prova do consentimento válido da consumidora, sobretudo quando os próprios dossiês eletrônicos revelam simultaneidade absoluta de validação de contratos diversos, com identidade de registros técnicos, circunstância incompatível com manifestação de vontade autônoma e individualizada.

Dos Danos Morais

Em relação à indenização por danos morais, é certo que a Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso em tela o dano moral está consubstanciado na CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE contra o sistema bancário que resultou em danos ao autor/consumidor, através de cobranças indevidas, violando, então, o direito da personalidade e ensejando a respectiva reparação por dano moral, pois os fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, oriundo do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Em sentido similar:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1 .846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027123020138110032, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42 DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR INDEVIDA – SAQUES REALIZADOS IMEDIATAMENTE APÓS O DEPÓSITO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Em que pesem as alegações do banco apelante, não há uma prova nos autos capaz de demonstrar a legalidade da operação questionada, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente do consumidor, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes. Os valores decorrentes do empréstimo não permaneceram em posse do apelado, sendo imediatamente sacado logo após o depósito, conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado aos autos. Aplicação do Enunciado no. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157803220238110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DIGITAL - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. I - Apesar de a parte autora ter recebido o valor decorrente do empréstimo não solicitado, o montante foi devolvido judicialmente a título de caução. Pelo deslinde processual extraiu-se que de fato o demandante pensou estar em contato com o representante do banco qual possui conta, o que em nenhum momento foi esclarecido, tendo sido prestadas inclusive informações falsas para que o negócio fosse selado, enganando e confundindo o autor. II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. III - A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009631220228110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

O
quantum
fixado em sentença -
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
- merece reparo, devendo ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, a indenização por danos morais deve ser fixada em montante que não proporcione enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para desestimular o ofensor à reiteração da prática ilícita, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício tribunal de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFLUÊNCIA DE FALHAS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 3. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de adquirir produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se impedido de usá-lo e, por outro lado, obrigado a levar o produto por diversas vezes à assistência técnica, sem, contudo, lograr solução para o problema, tendo, ainda, que suportar o descaso desrespeitoso da ré ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente. 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MT 10031054920188110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Nessa ordem de ideias, entendo que a redução do montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela mais adequada e proporcional à extensão do dano e à gravidade da culpa, cumprindo a dupla função da responsabilidade civil: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem converter o processo em fonte de lucro caprichoso.

Portanto, merece parcial provimento o recurso, apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Ante exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para r
eduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026